Tribunal: TJBA
Processo: 8002787-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002787-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MALLONE CARVALHO PEREIRA

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
MAURICIO DANTAS GOES E GOES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EMPREGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA NOMEAÇÃO E POSSE IMEDIATA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. OBSERVÂNCIA AO TEMA 784 DO STF. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA.. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002787-74.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MALLONE CARVALHO PEREIRA e como agravado EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, além de julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da relatora.